Tribunal: TJSP
Processo: 2151964-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que revogou a liminar. Insurgência. Dúvida quanto aos documentos que instruíram a inicial que, aparentemente, se referem ao contrato primitivo e à confissão de dívida relacionada a ele. Ré que, ademais, apresentou outro instrumento de renegociação da dívida referente à confissão. Banco que deverá, na

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que revogou a liminar. Insurgência. Dúvida quanto aos documentos que instruíram a inicial que, aparentemente, se referem ao contrato primitivo e à confissão de dívida relacionada a ele. Ré que, ademais, apresentou outro instrumento de renegociação da dívida referente à confissão. Banco que deverá, na primeira instância, esclarecer a situação apresentando os documentos necessários. Decisão mantida. Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151964-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado TRANSPORTADORA MISSACI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151964-11.2020.8.26.0000 -Voto no 24022
2
Agravo de Instrumento no 2151964-11.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Transportadora Missaci Ltda.
Comarca de Jaú SP
Juíza: Dr.a Daniela Almeida Prado Ninno
Voto no 24022
Ementa: Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente. Decisão que revogou a liminar.
Insurgência. Dúvida quanto aos documentos que instruíram a
inicial que, aparentemente, se referem ao contrato primitivo e à
confissão de dívida relacionada a ele. Ré que, ademais, apresentou
outro instrumento de renegociação da dívida referente à confissão.
Banco que deverá, na primeira instância, esclarecer a situação
apresentando os documentos necessários. Decisão mantida.
Agravo não provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente movida por BANCO BRADESCO S.A., em
relação a TRANSPORTADORA MISSACI LTDA., que revogou a liminar.
Inconformado, o banco requereu o afastamento da decisão
agravada.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 8/9).
É o relatório.
O banco instruiu esta ação de busca e apreensão com cópia
de instrumento de confissão de dívida que fez referência ao contrato no
02568.0042137.215.0873681 e à manutenção da garantia, sem especificar
qual o tipo desta, que recaiu sobre o veículo Scania Latin América de
placas ETU 3290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151964-11.2020.8.26.0000 -Voto no 24022
3
A confissão de dívida, de 22 de agosto de 2017, foi realizada
para renegociação de outro débito , tendo sido instruída a inicial com
formulário relativo a entregas de documentos, em que consta como número
do contrato 1086501, e carta de liquidação, de 24 de agosto de 2017, em
que consta como número de contrato 873681.
O banco juntou, também, documento de consulta do
cadastro do veículo em que consta como gravame, imposto por ele, a
alienação fiduciária referente ao contrato 0873681-2.
A carta para notificação da mora da ré indica como número
do contrato 1086501 e se refere às parcelas vencidas de 22 de novembro
em diante.
Foi ela recebida no endereço do contrato.
A liminar foi deferida.
A ré ingressou nos autos alegando ser empresa familiar e
que seu administrador sofreu um acidente vascular cerebral do qual
resultou incapacidade, passando, então, a ser administrada pela filha que
renegociou os débitos, dentre os quais os referentes a contratos que
estavam garantidos por duas carretas, restando o pagamento de R$
50,000,00,
quantia que o banco aceitou receber antes de,
surpreendentemente, ajuizar a ação.
Afirmou, ainda, que o bem é necessário às suas atividades e
propôs acordo para pagamento do débito, oferecendo 5 parcelas corrigidas
de R$ 38.600,00.
Apreendido o bem, apresentou contestação alegando que
não foi apresentado o contrato 02568.0042137.215.0873681, de 22 de
agosto de 2017, indicado, segundo o banco, à f. 29/32, garantido pela
alienação fiduciária do veículo, e afirmando que já estava quitado.
Aduziu, ainda, que a notificação se referiu ao contrato
1086501, o qual não é objeto desta ação.
Finalmente, juntou formulário de renegociação de dívida, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151964-11.2020.8.26.0000 -Voto no 24022
4
7 de novembro de 2018, alegando que a dívida anterior foi extinta.
Consta, nesse formulário, como número de contrato
42137-5, com vencimento em 22 de dezembro de 2017, e valor da dívida
de R$ 144.781,98.
O número 42137-5 corresponde ao número da conta
bancária da ré, tendo sido indicado, também, como número do contrato.
Abaixo das condições de pagamento, consta outro número
de contrato, a saber, 0873680.
Consta, também, como garantia o bem de placas ETU 3290.
O agravo não prospera, porém, deve ser feita observação.
Os documentos da inicial demonstram que o contrato
02568.0042137.215.0873681 teria sido renegociado pelo instrumento
1086501.
A garantia do primeiro contrato seria a alienação fiduciária
do veículo e constou na notificação o número referente à renegociação,
1086501.
Confirmando-se isso, poderia ser concedida a liminar.
Todavia, além dessa dúvida, a ré apresentou documento
indicando que foi feita outra renegociação.
Não há comprovação de que essa renegociação se refere à
dívida primitiva e renegociada pelo instrumento 1086501.Todavia, chama à
atenção o fato de o veículo dado em garantia ser o mesmo do contrato
primitivo e da confissão de dívida que instruiu a inicial.
Neste recurso, o banco nada menciona sobre isso, limitando-
se a tecer considerações sobre a consolidação da propriedade do bem em
seu patrimônio por não ter sido paga a dívida no prazo de 5 dias do
cumprimento da liminar.
O cumprimento da liminar é pressuposto de validade do
processo em que se veicula a busca e apreensão.
Sua revogação, portanto, implica a extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151964-11.2020.8.26.0000 -Voto no 24022
5
Todavia, antes disso, deve o banco esclarecer, no juízo, se,
de fato, apresentou informações do contrato e da confissão de dívida
indicando ora o número daquele ora o desta e se houve nova renegociação
da dívida, apresentando, a tanto, todos os contratos celebrados com a ré.
Caso tenha havido a segunda renegociação, os documentos
que instruíram a inicial poderão ser desconsiderados e o processo extinto.
Se o banco comprovar que o documento apresentado pela
ré se refere a outro contrato, a liminar, comprovada a relação entre os
documentos da inicial, poderá ser restabelecida.
Assim, a decisão agravada deve, por ora, ser mantida,
porém, com as observações referidas acima.
Nego provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator